Tribunal: TJDFT
Processo: 0700305-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700305-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FABRICIO BERNARDES DE JESUS IMPETRADO: DIRETOR PRESIDENTE DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE), GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista a certidão de trânsito em julgado do acórdão (ID 48837541), arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, D.F., 12 de julho de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator